Tribunal: TJDFT
Processo: 0753326-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE PEDIR EFEITO SUSPENSIVO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA.
1. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial).
2. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso, no qual é possível veicular pedido de efeito suspensivo ao respectivo relator nos termos do art. 1026, §1o e 1029, §5o, do CPC.
3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, não se verificam os pressupostos da manifesta ilegalidade ou teratologia e, bem por isso, deve ser mantido o indeferimento da inicial do mandado de segurança.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.